Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701749-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO AGRAVADO: BRASILIA PLAZA LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido colacionado ao ID 56911240 porquanto amparado no art. 110, I, a, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Aguarde-se a sessão de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator